Tribunal: CARF
Processo: 13136.720197/2021-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13136.720197/2021-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2102-003.358 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
IMUNIDADE
ENTIDADES
BENEFICENTES.
EXIGÊNCIAS
CUMULATIVAS. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição
em lei ordinária. Assim, para caracterização da condição de entidade imune às
Contribuições Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento
cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das formalidades
prevista na lei ordinária correlata, inclusive a necessidade de ser portadora do
CEBAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM (ART.124, I
DO CTN). EXISTÊNCIA.
Para a aplicação da regra hipotético-condicional do art. 124, I, do CTN, é
necessária a demonstração do interesse comum da autuada na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum a que se
refere o Código é revelado pelo interesse jurídico em comum.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13136.720197/2021-46
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2102-003.358 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720197/2021-46

José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes
de Paula, Marcelo de Sousa Sateles (Substituto), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio
Bittes (Presidente Substituto).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 108-
020.900 - 1a TURMA DA DRJ08 de 22 DE SETEMBRO DE 2021 que, por unanimidade,
considerou improcedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 95/138)
Em 11/03/2021 foi lavrado auto de infração RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS NÃO DECLARADAS OU NÃO RECOLHIDAS EM GFIP NO
PERÍODO DE 10/2017 a 12/2018.
O contribuinte informou GFIP como sendo entidade beneficente de assistência
social e não recolheu a contribuição previdenciária patronal no período fiscalizado:
2.4 Trata-se de AIOP - Auto de Infração de Obrigação Principal lavrado em face do
contribuinte acima identificado, referente às contribuições sociais previdenciárias
devidas à Seguridade Social (patronal e à destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho – GILRAT), Aposentadoria Especial de 25 anos e Outras
Entidades e Fundos, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados,
vinculados ao RGPS, bem como as contribuições devidas pela empresa incidentes sobre
os valores pagos a contribuintes individuais.
Uma vez que o CONTRIBUINTE não possuía CEBAS válido para o período
fiscalizado, era conveniado com a Prefeitura Municipal de Uberlândia para prestação de serviços
na área de saúde, e tais serviços não foram executados de forma gratuita e o Município de
Uberlândia não efetuou os repasses das contribuições previdenciárias patronais à Fundação,
embora todos os recursos aplicados nesta área pela Fundação vieram do Fundo Municipal da
Saúde/SUS, foi lavrado termo de solidariedade em face da Prefeitura Municipal de Uberlândia.
A RECORRENTE não obteve superávits decorrentes desta atividade que
pudessem ser aplicados na manutenção de seus objetivos institucionais e nem tão pouco aplicou
qualquer recurso próprio nesta atividade.
Houve infração ao art.14, I do CTN c/c art. 29, II da Lei 12.101/2009. Verificou-
se ainda que a Fundação Maçônica Manoel dos Santos, deixou de efetuar o recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas pela empresa, inclusive a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Também foram incluídas neste processo
as contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), quais sejam, FNDE,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2102-003.358 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720197/2021-46

Por tudo o que foi anteriormente exposto, confirma-se que, sob a luz da legislação
previdenciária, no período entre 10/2017 e 12/2018, tratava-se de um legítimo contrato oneroso
de cessão de mão de obra.
Agora, com o Termo de Ajuste de Conduta n. 60/2013, mais do que em qualquer outra
época, o que restou dos contratos de parceria com o Município de Uberlândia foi apenas
a cessão de mão de obra na área da saúde, sem a geração de qualquer tipo de benefício
para a Fundação Maçônica e o cumprimento de seus objetivos institucionais. O
Município de Uberlândia, continua a ser o único beneficiário das isenções das
contribuições previdenciárias, já que este nem recolhe as contribuições previdenciárias
nem faz o repasse dos valores à Fundação Maçônica. Consequentemente, a Fundação
não tem como cumprir seus objetivos institucionais de gratuidade, na área da saúde,
onde está concentrada sua principal atividade.
Por fim, não tendo direito a isenção, deve a FUNDAÇÃO MAÇÔNICA ser reconhecida
como empresa nos termos do art. 15, I, da Lei no 8.212/91, e proceder aos recolhimentos
das contribuições previdenciárias nos termos do art. 22, incisos I, II e III da citada lei e a
contribuição devida o disposta no artigo 57, §§6o e 7o da Lei 8.213/9.
Fatos similares ao aqui narrados já foram constatados no período de 2010 a 2012,
quando foram lavrados AIs com os mesmos fundamentos (Processo 10970.720054/2015-66),
transitado em julgado por perempção em 11/05/2018, cujos débitos encontram-se inscritos em
dívida ativa desde 20/08/2018.
LEVANTAMENTOS
Infração 01: Divergência de contribuição sobre da empresa bases declaradas de
contribuinte individual – descaracterização de entidades isentas (Cód. Receita 2141)
Infração 02: Divergência de contribuição da empresa sobre bases declaradas de
empregado – descaracterização de entidades isentas (Cód. Receita 2141)
Infração 03: Divergência de GILRAT sobre bases declaradas de empregado –
descaracterização de entidades isentas (Cód. Receita 2158)
Infração 04: Adicional de GILRAT para Financiamento da Aposentadoria Especial 25
anos – Empresas em Geral (Cód. Receita 2158)
Infração 05: SALÁRIO EDUCAÇÃO – FNDE (2164), INCRA (2249), SENAC (2346),
SESC (2352) e SEBRAE (2369) – contribuições devidas

Impugnação (fls 3114/3128)
A Prefeitura Municipal de Uberlândia, RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA,
apresentou impugnação em 15/04/2021, na qual em síntese alegou que:
1. Inexistia responsabilidade solidária do município de Uberlândia;
2. São inconstitucionais as exigências estabelecidas para concessão da
imunidade da contribuição patronal e a RFB é incompetente para análise
análise da concessão do CEBAS;
3. Há nulidade no processo administrativo e no auto de infração pela
inexistência de solidariedade para com a Fundação Maçônica; pela
concessão do CEBAS e recursos pendentes de análise no Ministério da
Educação e Saúde.
Foi lavrado TERMO DE REVELIA em face do contribuinte principal (Fl. 3132).
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2102-003.358 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720197/2021-46

Acórdão (fls.3183/3196)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PRAZO DE IMPUGNAÇÃO AO
LANÇAMENTO. CONTAGEM DO TRINTÍDIO. GARANTIA DO EXERCÍCIO DE
DEFESA. PREVALÊNCIA DA DATA MAIS FAVORÁVEL AO DEVEDOR.
Existindo dúvida comprovável sobre a data limite para a apresentação de peça
impugnatória, deve-se adotar como válida aquela que permite maior possibilidade ao
sujeito passivo de exercer seu direito de defesa.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Em julgamento dos Embargos de Declaração do RE 566.662, o STF decidiu que
aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo
são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Por via de consequência,
declarou constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001, além da disposições do artigo 29 da Lei no 12.101/09.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.3211/3232)
Irresignado o RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO interpôs Recurso Voluntário em
22/11/2021 com as seguintes alegações e fundamentos:
1. ; Inexiste responsabilidade solidária do município de Uberlândia e junta
decisão do TJMG que, em ação judicial envolvendo as partes autuadas,
decidiu-se que é vedada a assunção de dívidas pela Administração Pública
decorrentes de termo de parceria;
2. O contrato de gestão de mão de obra é válido (Fl.3214) - ausência do fato
gerador;
3. São inconstitucionais as exigências estabelecidas para concessão da
imunidade da contribuição patronal e a RFB é incompetente para análise
análise da concessão do CEBAS;
não pode a Receita Federal usurpar competência do Ministério da Saúde e adentrar no
mérito da concessão do CEBAS,(..)
Finaliza, pedindo:
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2102-003.358 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720197/2021-46

a) seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso nos termos do 33 do Decreto n°
70.235/72, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito ora vergastado, a
fim de que seja emitida em seu favor Certidão Positiva com Efeito de Negativa, para
que com isso não haja qualquer embaraço por ocasião de eventuais repasses de verbas
federais e não comprometer os interesses da comunidade uberlandense;
b) Reconhecida a nulidade do processo administrativo e do auto de infração pela
inexistência de solidariedade do Município; pela ilegalidade da imputação do fato
gerador; pela inconstitucionalidade de lei ordinária limitando imunidade tributária; pela
incompetência da Receita Federal em exarar juízo de mérito sobre os critérios de
concessão do CEBAS, tudo conforme fundamentação retro expendida.
Contrarrazões PGFN (fls.3235/3265 )
Em 01/02/2022 a Fazenda Nacional, por meio da PGFN, juntou contrarrazões nos
seguintes termos:
1. É plenamente válida e constitucional a exigência do CEBAS para
reconhecimento do direito a isenção tributária das entidades beneficentes,
conforme entendimento pacificado pela Suprema Corte:
(..) o STF decidiu no AgRg no RE 428.815 que as condições materiais para o gozo da
imunidade são matéria reservada à lei complementar, mas que os requisitos formais para
a constituição e funcionamento das entidades, como a necessidade de obtenção e
renovação dos certificados de entidade de fins filantrópicos, são matéria que pode ser
tratada por lei ordinária.
(..)com o julgamento do RE 566.622, na sistemática da repercussão geral, das ADIs
2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e dos competentes embargos de declaração que se seguiram
que a matéria foi finalmente resolvida.
Como já vinha acontecendo nos julgamentos prévios da Corte Suprema, apesar de uma
inicial contradição entre as teses firmadas nas ações objetivas e no Recurso
Extraordinário, acabou definida a compreensão do Tribunal no sentido de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, as entidades, para fazer jus à
imunidade da cota patronal, devem obter o certificado de entidades beneficentes de
assistência social – Cebas junto aos ministérios competentes (o que demanda a
comprovação do cumprimento de todos os requisitos gerais3 e setoriais4 exigidos pela
Lei 12.101/2009) e atender às obrigações insertas no art. 14 do CTN c/c o art. 29 da Lei
12.101/2009.
2. Houve descumprimento dos requisitos legais da imunidade por parte da
AUTUADA PRINCIPAL (FMMS):
III - Do descumprimento dos requisitos legais da imunidade por parte da FMMS
Relatório Fiscal, imputa-se à FMMS a inobservância aos requisitos legais que
regulamentam a imunidade da cota patronal previstos no art. 29 da Lei 12.101/09. Mais
especificamente, recaem sobre a fundação as acusações de que:
i) não exerce atividade beneficente e gratuita, mas atividade de cessão de mão-de-obra
para o município de Uberlândia.
ii) as gratuidades concedidas em assistência social e bolsas de estudo são irrisórias se
comparadas aos recursos aplicados nos convênios/contratos na área de saúde.
iii) não possui o Cebas desde 21.08.2010, em virtude do encerramento da validade do
certificado concedido no processo 71010.001932/2007-83.
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2102-003.358 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720197/2021-46

iv) não vem aplicando integralmente suas rendas, recursos e eventual superávit
integralmente nos seus objetivos institucionais, pois cessaram os repasses da
contribuição previdenciária pelo município de Uberlândia
3. A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA Prefeitura de Uberlândia se
impõe pelos fatos relatados e comprovados:
IV – Da responsabilidade solidária o município tinha interesse jurídico no fato gerador
da obrigação tributária, expressamente considerado como sendo o trabalho remunerado
prestado por pessoa física. Nessa linha, concluiu o relator que, sendo o munícipio de
Uberlândia o titular dos serviços de saúde e tendo contratado o sujeito passivo para a
prestação de tais serviços, era inegável que possuía interesse jurídico no fato gerador
ocorrido com o trabalho remunerado prestado por pessoa física nesse mister.
Concorde-se ou não com tal raciocínio, o fato é que o recurso voluntário do município
de Uberlândia não apresentou nenhum fundamento apto a, ao menos em tese, refutar o
quanto decidido em primeiro grau, na medida em que apenas reiterou os argumentos da
peça de impugnação.
4. Inovação recursal, supressão de instância:
Já a decisão do TJMG a que faz referência o recorrente cuida-se de discussão
inaugurada apenas por ocasião do recurso voluntário, o que impede seu conhecimento
ante a existência de preclusão consumativa.
De toda sorte, ainda que pudesse ser analisada, a decisão colacionada pelo recorrente
não tem aplicação no presente caso, pois não se trata de assunção de dívidas de
terceiros, mas de verdadeira sujeição passiva, imposta ao Município desde o nascedouro
da obrigação tributária na condição de responsável, nos termos dos arts. 121 do CTN.

Conclui pugnando pela manutenção do Acórdão recorrido em sua integralidade.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário interposto é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega:
NULIDADE do processo administrativo e do auto de infração pela inexistência de
solidariedade do Município; pela ilegalidade da imputação do fato gerador; pela
inconstitucionalidade de lei ordinária limitando imunidade tributária; pela
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2102-003.358 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720197/2021-46

incompetência da Receita Federal em exarar juízo de mérito sobre os critérios de
concessão do CEBAS.
Inicialmente não se deve olvidar que o CARF não possui competência para fazer
juízo de constitucionalidade, por se tratar de competência privativa do PODER JUDICIÁRIO
(reserva judiciária). Logo, nos termos, já sumulados por este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto as alegações de ilegalidade devido a eventual ausência de solidariedade e
incompetência da RFB para julgar concessão de CEBAS, estas se confundem com o próprio
mérito do RECURSO.
No Mérito
Quanto ao mérito inicia-se pela apreciação da competência da RFB para julgar os
critérios isentivos da entidade beneficente
Primeiramente, é importante ressaltar que o nem o Relatório Fiscal, nem tão
pouco o Acórdão da 1a instância julgaram a concessão do CEBAS, ao contrário, se limitaram a
verificar se a AUTUADA preenchia os requisitos necessários para a fruição do benefício
tributário alegado. O voto do Acórdão recorrido é didático sobre este ponto e vale a pena ser
transcrito:
Quanto à alegada ilegitimidade ativa e incompetência da RFB para reconhecer ou não o
direito à isenção previsto na Lei no 12.101, de 2009, deve-se esclarecer que o auditor
fiscal apenas cumpriu seu papel funcional de efetuar o lançamento, observando o
disposto no art. 142 do CTN, ao verificar que a entidade não atendeu aos requisitos do
art. 29 da citada Lei 12.101, de 2009, não sendo, de fato, o responsável pela certificação
da entidade, a qual incumbe ao(s) Ministério(s) correspondente(s)
Vide transcrição dos dispositivos mencionados (negritei):
CTN
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Lei 12.101/2009
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas
pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2102-003.358 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720197/2021-46

fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que
atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata,
com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela
Lei no 13.151, de 2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
[inciso julgado inconstitucional na ADI 4.480/DF]
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cotejando os fatos relatados e comprovados nos autos, POIS EM NENHUM
MOMENTO A RECORRENTE OS QUESTIONOU ou apresentou contraprovas, com os
dispositivos legais mencionados, conclui-se que não foi só a ausência do CEBAS que justificou o
afastamento
da
CONDIÇÃO
DE
ENTIDADE
IMUNE
ÀS

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS pretendida, ao contrário, a não prestação gratuita das atividades fins, a não
aplicação de receita própria no desenvolvimento destas, além do desvio de finalidade, ao se
caracterizar como uma “empresa” de cessão de mão de obra, de fato são suficientes para afastar
tal condição da AUTUADA.
Em relação ao CEBAS, vale a pena também transcrever excerto das contrarrazões
juntadas, por se revelarem esclarecedoras a respeito do tema, (negritei):
Em julgamento dos Embargos de Declaração do RE 566.662, o STF decidiu que
aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo
são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Por via de consequência,
declarou constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001, além das disposições do artigo 29 da Lei no 12.101/09.
É que consta dos Embargos de Declaração do RE 566.662 (Tema 32), que restou assim
ementado:
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2102-003.358 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720197/2021-46

E M E N T A - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO
COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146,
II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei
Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema
no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em
parte, com efeito modificativo.
Despiciendas maiores considerações após a decisão do Pretório Excelso sobre o tema.
Há necessidade do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, CEBAS,
para fruição da imunidade prevista no § 7o do artigo 195 da Constituição Federal.
A referendar tal entendimento, tem-se decisões recentes deste Conselho:
Numero do processo: 15521.000238/2008-99
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Dec 18 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Apr 01 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/06/2004 a 31/10/2007 ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE.
ART. 195, § 7o, DA CF. CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI
COMPLEMENTAR. Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei
complementar definir o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode regular
aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo,
razão pela qual apenas o inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado
constitucional.
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
COTA
PATRONAL.
REQUISITOS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. Somente faz jus à isenção
da cota patronal das contribuições previdenciárias a contribuinte entidade
beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, os requisitos
inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei no 8.212/91, que, expressamente,
trata da necessidade de apresentação de requerimento com o seu consequente
deferimento.
Numero da decisão: 9202-011.075

Numero do processo: 13971.720322/2015-28
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2102-003.358 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720197/2021-46

Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Dec 18 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Apr 01 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013 IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO
CTN. 29 DA LEI No 12.101, 2009. ADI 4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS.
IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. O Supremo Tribunal
Federal já externou o entendimento de que aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades
beneficentes serem passíveis de definição em lei ordinária. Assim, para caracterização
da condição de entidade imune às Contribuições Previdenciárias, deve ser
demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do
CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata, inclusive a necessidade
de ser portadora do CEBAS
Numero da decisão: 9202-011.071
Portanto, não há reparos a ser feito quanto a conclusão do Acórdão da DRJ em
relação ao não reconhecimento da condição de entidade imune à AUTUADA.
Outro ponto trazido a lume pela defesa diz respeito a ausência de solidariedade,
uma vez que é vedada a assunção de dívidas pela Administração Pública decorrentes de termo de
parceria e que o contrato de gestão de mão de obra entabulado com a autuada é plenamente
válido , o que comprova a ausência do fato gerador. Segue argumentação da defesa:
Em que pese as razões expostas na decisão ora vergastada, houve erro do relator ao
dizer que a Fundação Maçônica foi extinta, sendo que na verdade, a extinção foi da
Fundasus, tendo o Município assumido questões trabalhistas para atender ao clamor
social e minimizar impactos ocasionados às pessoas.
Nessa esteira, o Município de Uberlândia reitera todos os argumentos da peça de
impugnação e entende que não pode ser reconhecido nesse processo administrativo
fiscal como responsável solidário, dependendo de comando judicial transitado em
julgado para tanto, como consta nas próprias citações do acórdão da RFB.
Na impugnação a RECORRENTE alega que não há interesse comum entre a
autuada e a RECORRENTE a justificar a solidariedade imputada, nos seguintes termos:
Certo é que o fato que originou a atuação da Receita Federal é a obtenção do CEBAS,
certificação requerida e mantida exclusivamente pela Fundação Maçônica, ponto este
que não faz parte do contrato de gestão celebrado para com o Município.
Nesse sentido, o doutrinador Rubens Gomes de Souza é esclarecedor ao afirmar que "o
interesse comum das pessoas não é revelado pelo interesse econômico", mas sim pelo
interesse jurídico, cuja caracterização se dá pela "realização comum ou conjunta da
situação que constituiu o fato gerador", o que não ocorreu, vez que o Município
não participou da obtenção do CEBAS, não gerou a ocorrência do fato gerador,
nem tampouco é o destinatário da imunidade.
Desta forma, não havendo interesse, nem relação jurídica do ente público para com o
CEBAS, não há que se falar em interesse comum do artigo 124, I do CTN.
Assim, o auto de infração deve ser anulado em razão do vício existente na
caracterização de sujeito passivo solidário, devendo ser excluído o Município.”
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2102-003.358 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720197/2021-46

Contudo, a fundamentação alegada na peça impugnatória, e mencionada no
RECURSO ora julgado, parte de uma premissa falsa, a de que a AUSÊNCIA DO CEBAS seja o
fato gerador da imputação. Vale aqui a transcrição de exerto do Acórdão recorrido:
Cediço que não é o CEBAS o fato gerador das contribuições previdenciárias e, portanto,
nunca poderia ser sua obtenção a caracterização do interesse comum exigido pelo inciso
I do artigo 124 do CTN.
Como dito alhures, o trabalho remunerado prestado por pessoa física é o fato gerador
das contribuições sociais previdenciárias.
Logo, também como dito, necessário verificar se houve a demonstração, pela
Autoridade Lançadora, de que a impugnante ostenta tal interesse.
Verifico que, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1 (fls. 1355), o sujeito
passivo:
“Esclarece que a parceria com o Município de Uberlândia para a atuação na Área da
Saúde, foi autorizada através da Lei Municipal no 7.579/2000, em seu art. 1o, nos
seguintes termos:
“Art. 1o A participação complementar de instituições privadas em atividades de
interesse social, a que se referem os artigos 119, § 1o, 125, V, 142, § 1o, 151, § 2o e 171,
I, da Lei Orgânica do Município, poderá ser estabelecida:
I – através de convênios e concessão de subvenções, nos termos da Lei Municipal no
5.775 de 02 de junho de 1993;
II – através de celebração de contratos de gestão, com Organizações Sociais
devidamente qualificadas, para execução de programas especiais, nos termos desta
Lei.”
Já a Lei Municipal no 11.032/2011, em seu art. 3o, alínea “c”, estatui que:
“Art. 3o Fica o Poder Executivo autorizado:
(...)
c) a assumir, em nome do Município de Uberlândia, perante as Organizações Sociais
que sucederem a Fundação Maçônica Manoel dos Santos, o ônus de arcar
integralmente com o passivo trabalhistas, tempo de serviço e demais direitos dos
respectivos funcionários, mediante compromisso de serem mantidos os respectivos
empregos até a realização de processo seletivo de pessoal.”
Por seu turno, o art. 4o da mesma lei assim determina:
“Art. 4o Para os fins desta lei, os contratos entre o Município de Uberlândia e a
Fundação Maçônica Manoel dos Santos, em vigor ou que vierem a ser firmados em
caráter emergencial, para evitar solução de continuidade no atendimento prestado
pelas UAI ́s à população de Uberlândia, serão extintos de forma gradual, nos termos
do Ofício Conjunto n£' 218/2008, de ambas as partes dirigido ao Ministério Público em
26 de setembro de 2008, do contrato em vigor e do segundo calendário ajustado ao
processo de transição, a ser elaborado pelo Poder Executivo após a publicação desta
lei.”
O Decreto Municipal no 11.679/2009, em seu art. 3o, já possuía a mesma redação do
art.4o da Lei Municipal acima transcrito.
(...)” (destacamos) (..)
Ora, inegável o interesse comum entre aquele que necessita prestar um serviço
indispensável e seu contratante para a prestação desse serviço, quanto mais quando - por
expresso ato de vontade, ato contratual – o contratante se obriga ao cumprimento de
obrigação desse prestador.
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2102-003.358 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720197/2021-46

Sendo o Município de Uberlândia obrigado a prestar os serviços de saúde e extinguindo
a Fundação Maçônica que o prestava e por força dessa extinção, se obrigando a arcar
com o ônus trabalhista do prestador, vincendo e vencido – ainda mais por força de lei –
não há como não se verificar o interesse comum no fato gerador das contribuições
sociais previdenciárias, posto que sem o trabalho das pessoas que militam na prestação
não há disponibilização de serviços da saúde.
Logo, forçoso reconhecer a responsabilidade solidária imputada com base no inciso I do
artigo 124 do Código Tributário Nacional.
Importante ainda ressaltar a conclusão do RELATÓRIO FISCAL quanto a
existência do interesse comum:
Observa-se nas GFIP declaradas no período fiscalizado de 10/2017 a 13/2018, nas filiais
0002, 0003, 0004, 0007, 0008, 0012 e 0013 que o responsável do envio é o Sr.
Gladstone Rodrigues, o CNPJ é o 18.286.498/0001-66, da Fundação Saúde do
Município de Uberlândia – FUNDASUS(..)
1 - A Lei Complementar n.o 616, de 11/01/2017(extinção da Fundação), revogou a Lei
Complementar n.o 558, de 05/03/2013 (criação da Fundação), ambas municipais,
objetivando a extinção da FUNDASUS.
2 - A partir da publicação da Lei que extinguiu a FUNDASUS, 01/2017, a
responsabilidade é da Prefeitura de Uberlândia.
Apesar de da FUNDASUS (sic) ter sido extinta em 01/2017, essa Fundação enviou as
GFIP de 2017 e 2018 da Fundação Maçônica Manoel dos Santos.
Além disso, o e mail, copiado abaixo, encaminhado pela FMMS no dia 26/01/2021,
também, confirma a relação entre a FMMS e o Município de Uberlândia.(Fl.97..)
1 - A entidade firmou o CONTRATO No 263/2010, de parceria com o Município de
Uberlândia objetivando a contratação e a capacitação de recursos humanos voltados
para a execução das atividades na área da saúde.
2 - Ressalta-se que o contrato de parceria 263/2010 e o TAC – Termo de Ajuste de
Conduta no60/2013, preveem a responsabilidade de adimplemento exclusivamente da
PMU quanto aos débitos supra mencionados. Senão vejamos a obrigação imposta pelo
TAC in verbis:
Título II – Cláusula 2a – Parágrafo 2o – As contribuições previdenciárias e outros
tributos devidos em razão da folha de pagamento deverão ser recolhidos pelo
Município de Uberlândia no prazo legal.” ( grifo nosso )
3 - Através do instrumento acima citado (TAC 60/2013), o Município também assume a
responsabilidade pelos valores devidos pela entidade à Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
4 - O art. 121 do Código Tributário Nacional (CTN), identifica o sujeito passivo das
obrigações principal e acessória:
"Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa
obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte,
sua obrigação decorra de disposição expressa em lei."
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2102-003.358 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720197/2021-46

5 - Já o art. 124, inciso I, do mesmo diploma legal, torna solidariamente obrigadas
ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária "as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal".
5.1 - Em assim sendo, a cobrança dos tributos federais efetuada junto ao
contribuinte alcançará, caso existam, todos os responsáveis solidários.
6 - Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do
art. 124 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Por consequência,
não havendo a regularização dos débitos, em conformidade com o inciso I , § único
do art. 160 da Constituição Federal, poderá ser efetuado o bloqueio do Fundo de
Participação do Município.
Deve-se considerar que não foi juntado aos autos nenhuma prova apta a
comprovar a ausência do interesse comum no fato gerador, qual seja, ausência de recolhimento
de contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento, patronal e de terceiros.
Não se discute nos presentes autos a validade do contrato de gestão entre a
Prefeitura e a Recorrente, nem tão pouco se esta espécie de contrato é legal ou não, ao contrário
verifica-se que o próprio contrato atribuiu responsabilidade pelos recolhimentos previdenciários
à Prefeitura Municipal de Uberlândia, o que se reveste de mais uma razão para aceitar a
SOLIDARIEDADE atribuída nos autos. Ademais, o que se verificou é que este contrato na
realidade se revestia das características puras e simples de MERA CESSÃO DE MÃO DE
OBRA (Fl. 129), fato que em nenhum momento foi refutado pela RECORRENTE.
Conclui-se, diante de tudo o que consta nos autos, pela improcedência do
argumento da defesa.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e voto
por NEGAR-LHE PROVIMENTO. É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 3283
DF CARF MF
Original